Tribunal: TJBA
Processo: 8000629-26.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000629-26.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: MARIA LIDIA DE SOUZA BATISTA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8000629-26.2018.8.05.0183,
em que figura como Embargante
o MUNICÍPIO DE OLINDINA
e como Embargada
MARIA LIDIA DE SOUZA BATISTA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, 27 de Agosto de 2024.